Tribunal: TJPA
Processo: 0023552-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023552-46.2013.8.14.0301

APELANTE: AIRTON JOSE DE VASCONCELOS, ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Os apelantes ajuizaram ação pretendendo ver reconhecido o seu direito de permanecer nos quadros da Administração Pública em face de dispensa pelo Administrador Público;

2-

Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

3-

Ora, é incontroversa a contratação dos Apelantes à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso dos Apelantes, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

4-

Julgando que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade.

5-

Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

6-

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023552-46.2013.8.14.0301
interposta
pelo
AIRTON JOSE DE VASCONCELOS E OUTROS
,

com fulcro nos artigos 513 e seguintes do CPC/73, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 615697 - Pág. 1 a 6), que, nos autos da
ação ordinária de reintegração de cargo público em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta nos autos que os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima aludida aduzindo que foram admitidos pelo Estado do Pará, para exercer a função de natureza temporária, por prazo não superior a 6 (seis) meses, entretanto, o contrato fora prorrogado reiteradas vezes por 15 (quinze) anos.

Assim requereram a reintegração em seus respectivos cargos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID Num. 615697 - Pág. 1 a 6), que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES, com fundamento no art. 269, inciso I do CPC.

E em relação aos autores AIRTON JOSÉ DE VASCONCELOS, JACQUELINE MARIA FERREIRA CARDOSO, ROBERTO LINARDO PAMPOLHA LIMA e RONALDO ELIAS FREDERICO, declaro a PRESCRIÇO da pretenso, extinguindo-se o feito na forma do art. 269, IV do CPC.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, eis que beneficiários da justiça gratuita.

Condeno a parte sucumbente em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa a cobrança nos termos do art. 12 da Lei n. 1060/50, diante do deferimento da Justiça Gratuita.”

Inconformados, os Recorrentes interpuseram recurso de apelação (ID Num. 615700 - Pág. 1 a 12), combatendo a sentença, arguindo que a conduta do apelado foi totalmente irregular, sem observância dos ditames legislativos e da própria Constituição Federal/88.

Defendeu, também, que a contratação por período superior ao estabelecido em lei desvirtuou o caráter de excepcionalidade insculpido pela norma constitucional, fato que transformou a natureza do contrato temporário em permanente.

A parte apelada apresentou contrarrazões, conforme ID Num. 615702 - Pág. 1 a 23 impugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como pela mantença da sentença de 1° Grau em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 5ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza opinou pelo improvimento do recurso de apelação. (ID Num. 654955 - Pág. 1 a 9).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No mérito, tratam os autos do reconhecimento de direito de servidores temporários com vínculo de contratação excepcional a reintegração no quadro da administração pública em face de dispensa pelo Administrador Público.

Analisando os autos, é de se notar que o contrato de trabalho dos recorrentes perdurou por no mínimo 15 (quinze) anos, tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual pretendem ser reintegrados ao serviço público.

Ademais, observa-se que o mérito da questão gira em torno da denominada estabilidade excepcional, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Eis o teor do dispositivo citado:

“Art. 19 Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Verifica-se, no caso, que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da CF, como uma exceção à regra do concurso público.

Veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Dessa forma, sabe-se que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm suporte no artigo supra mencionado, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Assim, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Com efeito, a Constituição/88 estipula a obrigatoriedade do concurso público para o acesso a cargo ou emprego público, ao dispor, em seu art. 37, II, in verbis:

“(...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (...)”

Do texto constitucional acima, depreende-se que o princípio da obrigatoriedade do concurso público comporta exceções, aplicando ao caso em tela, a exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso público que ficou consignada no inciso IX do art. 37 da CF/88, in verbis:

“(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”

Neste contexto, é incontroversa a contratação dos apelantes a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da apelante, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

Em que pese, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público. 4. Apelo conhecido e improvido.” (AP nº 2017.02308179-13, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 5-6-2017)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido”

(AP nº 2017.03637615-54, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 2017-08-29)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora debatida:

“(...) Entretanto, da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que os Recorrentes tampouco podem ser equiparadas àqueles contemplados com a citada estabilidade excepcional, tendo em vista restar incontroverso terem iniciado suas atividades entre 1992 e 1993, ou seja, depois de promulgada a Carta Magna de 1988.

Assim sendo, a rescisão do contrato pela Administração, não configura ato arbitrário ou ilegal, já que a manutenção da contratação deixou de ser conveniente segundo a discricionária aferição da Administração. Por tal razão, não há que se falar em direito à permanência no serviço público”

Portanto, não há como acolher o pleito de reintegração ao serviço público, tendo em vista o reconhecimento da nulidade dos contratos em razão de terem sido condicionados ao serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público, não fazendo jus a qualquer tipo de estabilidade.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada integralmente
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), em data e hora registrado no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022